Tribunal: TJPA
Processo: 0800332-69.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9650 - Perigo para a vida ou saúde de outrem (art. 132)
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800332-69.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. PEDIDO DE INCLUSÃO DO ESTADO DO PARÁ NO POLO PASSIVO DA LIDE. LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. QUESTÃO QUE NÃO CONSTITUI OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I- Ação Civil Pública visando o fornecimento de tratamento médico adequado em favor da interessada, criança de 13 anos de idade.

II- O Município Agravante pleiteia a inclusão do Estado do Pará no polo passivo da lide como litisconsorte necessário, haja vista a solidariedade passiva dos entes federados nas demandas relativas ao direito à saúde.

III- O agravo de instrumento leva ao conhecimento do Tribunal a decisão interlocutória alvo da insurgência, e a tanto deve se limitar a decisão do recurso.

IV-

No presente caso, não houve enfrentamento da matéria na origem, que sequer foi suscitada até a interposição do presente recurso, sendo inviável, por ora, a manifestação desta instância revisora.

V- Recurso não conhecido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara Única de Bom Jesus do Tocantins, nos autos da
Ação Civil Pública
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em favor de
LAÍS SOARES NASCIMENTO.

Historiando os fatos, o Parquet ajuizou referida ação relatando que a interessada, criança de 13 anos idade, apresenta comprometimento do controle postural e de movimentos voluntários condizentes com quadro de Paralisia Cerebral do tipo Quadriplegia Espástica e alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, o que compromete a sua independência para atividades funcionais, necessitando de cirurgia para alongamento de tendão, realização de tratamento Pediasuit, ecoterapia, fonoaudiologia e colete para sustentação do tronco e do pescoço.

O juízo
a quo
, deferiu a liminar nos seguintes termos (id. 2649740):

“(...)
Ante o exposto, estando presentes os requisitos legais,
DEFIRO
a medida de tutela de urgência,
inaudita altera pars
, no sentido de
DETERMINAR
aos réus
MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS
, que providenciem à realização dos procedimentos a menor
LAÍS SOARES NASCIMENTO, LAÍS SOARES NASCIMENTO com 13 (treze) anos de idade, conforme requisição médica, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas
, com a garantia de internação em Hospital da capital do Estado, atendimento por profissional especializado para realização dos procedimentos necessários, ou em caso de indisponibilidade de vaga na capital do Estado do Pará, que seja a paciente transferida para outro Estado da Federação, que possua hospital/clínica aptos ao atendimento do caso, sendo todas as despesas custeadas pelo
MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS
, e, ainda, com direito a acompanhante e auxílio financeiro, durante todo o período de internação da paciente,
sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais)
, a ser aplicada ao ente
MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS
para o caso de descumprimento da ordem judicial.
(...)”

Inconformado, o Município de Bom Jesus do Tocantins interpôs o presente agravo de instrumento (id. 2649731).

Em suas razões, aduz que o Município não possui disponibilidade do tratamento prescrito, sendo responsabilidade solidária do Estado do Pará, pleiteando pela inclusão do Estado do polo passivo da lide, além da não aplicação da multa diária tendo em vista que o Município está se empenhando para viabilizar a realização do procedimento à paciente.

Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal a fim de incluir o Estado do Pará no polo passivo da lide, aplicando-lhe a responsabilidade solidária quanto ao fornecimento do tratamento médico pleiteado.

Em decisão monocrática registrada sob ID nº 2701626,
indeferi o efeito suspensivo
pleiteado.

O Ministerial Público apresentou contrarrazões (ID 2830154).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça ratificou as contrarrazões apresentadas pelo MP de 1º grau e opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (ID 4051741).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do pedido do Município de Bom Jesus do Tocantins de inclusão do Estado do Pará no polo passiva da demanda, como litisconsorte passivo necessário em ação que versa sobre direito à saúde e fornecimento do tratamento médico adequado em favor da paciente.

Vejamos.

Na hipótese, o Ministério Público Estadual ajuizou ação civil pública em favor da criança Laís Soares Nascimento, para fornecimento de tratamento médico adequado a recuperação de sua saúde, sendo a ação intentada única e exclusivamente em face do Município de Bom Jesus do Tocantins, conforme consta na petição inicial de id. 2649736.

Ao analisar o pedido, o Juízo a quo deferiu a liminar e determinou que o Município providenciasse a realização dos procedimentos médicos necessários à paciente, sob pena de multa diária (id. 2649740).

Contra esta decisão, o Município interpôs o presente recurso pleiteando apenas a inclusão do Estado do Pará como litisconsorte passivo necessário, tendo em vista a responsabilidade solidária dos entes federados nos atendimentos dos pleitos referentes à saúde.

Todavia, o recurso não merece ser conhecido.

Isto porque, o agravo de instrumento leva ao conhecimento do Tribunal a decisão interlocutória alvo da insurgência e a tanto deve se limitar a decisão do recurso.

A questão deve ser primeiramente arguida e decidida em primeiro grau, antes de ser apreciada nesta Corte superior, para que não haja supressão de instância, resguardando às partes o duplo grau de jurisdição.

No caso, a decisão agravada limitou-se em deferir a liminar nos autos da ação civil pública de obrigação de fazer, não tratando da questão da composição do polo passivo, que sequer foi arguida no primeiro grau até a interposição do presente agravo, não podendo ser apreciada, por ora, nesta instância.

Se o Tribunal se manifesta sobre o tema, em adiantamento de juízo, há supressão de um grau de jurisdição, e inafastável risco de que aqui se profira a decisão num sentido, e no juízo de primeiro grau em sentido diverso, ou até oposto, gerando situação bizarra, em que a decisão de primeiro grau, a princípio recorrível, já terá sido reformada antes de sua prolação.

Ademais, se o agravante suscitou a questão no presente recurso, parece-nos inegável a conclusão de que ele a suscitará também no primeiro grau, onde deve ser decidida antes.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FACE DA OCUPAÇÃO IRREGULAR DA VILA SANTA ANITA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO QUE REJEITA AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA E INDEFERE O PEDIDO DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E DO ESTADO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 129, 30, INC. VIII E 182, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AINDA QUE A CAUSA COMPREENDA EVENTUAL OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA (ART. 23, INC, IX, DA CF), NÃO IMPORTA QUAL O ENTE FEDERATIVO A EFETIVE. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
QUESTÕES RELATIVAS ÀS PRELIMINARES
DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E
FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO NÃO CONHECIDAS, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70042133967, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em 30/10/2013)

Por todo exposto,
NÃO

CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto pelo
Município de Bom Jesus do Tocantins,
nos termos do art. 932, III, do NCPC, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 29 de março de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 04/05/2021